Tribunal: TJDFT
Processo: 0752451-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA EM CUMPRIMENTO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA VEP No 08/2016.
I - O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II - O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos do Código Penitenciário do Distrito Federal, dentre os quais o art. 64, que conflitava com a LEP, ao afastar possibilidade de restrição de visitas.
III - Correta a decisão que veda a visita da companheira do interno pelo fato de responder ação penal pelo delito de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, já que a Portaria VEP no 82016, em seu artigo 5o, §1o, veda expressamente a visitação por pessoas que se enquadre em tal situação até que sobrevenha sentença absolutória ou que seja integralmente cumprida a pena.
IV - Recurso conhecido e desprovido.